Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700408-41.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO Tendo em vista o teor da certidão id. 48804523, determino o cadastramento do respectivo tema no sistema. Após, à Secretaria para cumprimento da decisão id. 47319742. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator